Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-53.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001580-53.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPETRANTE PLEITEIA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA COM ENFERMIDADE. NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM NOME DA PESSOAL JURÍDICA À QUAL O IMPETRANTE ENCONTRA-SE VINCULADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA
DIRETAMENTE EM FACE DO AGENTE PÚBLICO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.
ELIMINAÇÃO OU REDUÇÃO DA ASTREINTE. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO APRESENTA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CONTEÚDO DA DEMANDA. LIMITAÇÃO DE TETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por

ESTADO DA BAHIA
,
face à sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas
que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº
8001580-53.2018.8.05.0172
, ajuizada por
FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS
,
concedeu a ordem mandamental, determinando a
concessão do incentivo fiscal pleiteado pelo Impetrante, independentemente da existência de débitos tributários com o Estado, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
limitada a trinta dias, a recair sobre o patrimônio pessoal do Coordenador Regional de Atendimento da Secretaria Estadual da Fazenda;

2. Conforme relatado, o Apelado impetrou o presente
mandamus
em face do ESTADO DA BAHIA,
objetivando a concessão de isenção de ICMS, sob argumento de que solicitou o benefício perante a autoridade fiscal, em razão de ser pessoa com enfermidade, tendo sido seu pleito negado em razão de débitos em aberto perante a SEFAZ, em nome da pessoa jurídica a qual é vinculado;

3. Insurge-se o Apelante contra a sentença primeva, pugnando, em síntese, pela necessidade de afastamento da multa diária fixada, bem como pela
destituição do caráter pessoal do decisum ora combatido
;

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que é possível, no mandado de segurança, as
astreintes
recaírem diretamente sobre o patrimônio da própria autoridade coatora, razão pela qual não se vislumbram motivos para a exclusão do arbitramento de multa diária contra o
Coordenador Regional de Atendimento da Secretaria Estadual da Fazenda
;

5. A possibilidade de fixação de astreintes em face da Fazenda Pública é matéria consolidada, conforme precedentes do STJ.
Não deve, neste viés, ser acolhido o pedido de extinção ou redução do valor da
multa
arbitrada;

6. Cabe registrar que o valor fixado apresenta-se razoável e proporcional ao conteúdo da demanda, considerando que a sua imposição não pode ser em valor ínfimo, insuficiente a pressionar o demandado ao adimplemento da ordem judicial;

7. Lado outro, a limitação de um teto para incidência da multa diária, constitui-se como medida excepcional, o que não se justifica no caso em tela. É como vem entendendo a Seção Cível de Direito Público desse Tribunal;

8.
Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001580-53.2018.8.05.0172
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
;
e apelado
FRANCISCO ADOLFO VIANNA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8